Tribunal: TJMT
Processo: 1037262-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037262-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (RECORRENTE), ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), DAVID VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 058.798.951-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Recurso Inominado no
1037262-10.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargantes: DAVID VASCONCELOS DA SILVA e ERIC VIERO WISNIEWSKI.

Embargado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 7/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS ART. 165 E 165-A DO CTB. ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DOS SINAIS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO POR FUNDAMENTO DIVERSO. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de auto de infração de trânsito, nos quais os embargantes alegam contradição quanto ao enquadramento jurídico (arts. 165 e 165-A do CTB), erro material na descrição dos sinais de embriaguez e omissão quanto à suficiência dos elementos constantes do termo de constatação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a incidência do art. 165-A do CTB e manter autuação com base no art. 165; (ii) estabelecer se houve erro material na descrição dos sinais de alteração da capacidade psicomotora; (iii) determinar se os sinais efetivamente registrados são suficientes para caracterizar a infração do art. 165 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão incorre em contradição ao afirmar que a conduta se amolda ao art. 165-A do CTB, mas validar autuação fundada no art. 165, pois tais infrações são autônomas e possuem pressupostos distintos.

4.

O art. 165 do CTB exige comprovação da alteração da capacidade psicomotora, enquanto o art. 165-A se configura pela simples recusa do condutor, independentemente da demonstração de embriaguez.

5.

O acórdão contém erro material ao atribuir ao termo de constatação sinais não registrados, uma vez que o documento oficial aponta apenas “olhos vermelhos” e “dispersão”.

6.

Os sinais de “olhos vermelhos” e “dispersão”, isoladamente, são insuficientes para comprovar alteração da capacidade psicomotora, conforme parâmetros da Resolução no 432/2013 do CONTRAN.

7.

A ausência de outros sinais objetivos, como odor etílico, fragiliza a caracterização da infração prevista no art. 165 do CTB.

8.

A recusa do condutor à realização de teste está comprovada e configura infração autônoma prevista no art. 165-A do CTB, sujeita às mesmas penalidades.

9.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da imposição de sanções administrativas pela recusa ao teste (Tema 1.079).

10.

A correção do enquadramento jurídico não altera o resultado do julgamento, pois a recusa constitui fundamento suficiente para manutenção das penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. As infrações previstas nos arts. 165 e 165-A do CTB são autônomas e não se confundem. 2. A caracterização da infração do art. 165 do CTB exige prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora, não sendo bastante sinais genéricos e isolados. 3. A recusa do condutor à realização de teste configura, por si só, infração administrativa, legitimando a aplicação das penalidades previstas em lei. 4. O erro no enquadramento jurídico da infração não invalida a penalidade quando presentes os pressupostos de outro tipo infracional aplicável.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CTB, arts. 165 e 165-A; Resolução CONTRAN no 432/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.079 da repercussão geral.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração de trânsito.

Os embargantes suscitam a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Alegam, em síntese, que o julgado reconheceu que a conduta se amoldaria ao artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, referente à recusa à realização do teste, mas, ao mesmo tempo, reputou válida a autuação com fundamento no artigo 165 do mesmo diploma legal, atinente à embriaguez constatada.

Sustentam, ainda, que o acórdão consignou a presença de sinais de “forte odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos e dispersão”, embora o termo de constatação tenha registrado apenas “olhos vermelhos” e “dispersão”.

O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração merecem acolhimento parcial.

Da contradição apontada
.

O acórdão embargado consignou que “
a conduta dos recorrentes se amolda ao art. 165-A do CTB”
, mas manteve a autuação com fundamento em sinais de alteração da capacidade psicomotora aptos, em tese, a caracterizar a infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Há, de fato, contradição nesse ponto. O auto de infração foi lavrado com base no artigo 165 do CTB, que exige a comprovação de que o condutor dirigia sob a influência de álcool. Já o artigo 165-A do mesmo diploma legal tipifica, de forma autônoma, a recusa em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, independentemente da comprovação da embriaguez.

Trata-se, portanto, de infrações distintas, com pressupostos próprios: a primeira exige demonstração da alteração da capacidade psicomotora; a segunda configura-se pela simples recusa do condutor.

Desse modo, o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que a conduta se amoldaria ao artigo 165-A do CTB, mas validar a autuação fundada no artigo 165, sob o argumento de que ambos os dispositivos integram o mesmo sistema de prevenção. Embora inseridos no mesmo contexto normativo de fiscalização e repressão à condução sob efeito de álcool, os referidos tipos infracionais são autônomos e não se confundem.

Do erro material quanto aos sinais constatados.

O acórdão embargado afirmou que o termo de constatação registrou
“forte odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos e dispersão”.

Todavia, da análise do documento de ID 334298487, verifica-se que o termo de constatação consignou apenas dois sinais, quais sejam: “olhos vermelhos” e “dispersão”. Os campos relativos a “hálito alcoólico” e aos demais sinais não foram assinalados pelo agente de trânsito.

Evidencia-se, assim, erro material na descrição dos fatos constante do acórdão embargado, o qual partiu de premissa fática equivocada ao mencionar elementos que não constam do documento oficial.

Da omissão quanto à suficiência dos sinais registrados.

Assiste razão aos embargantes também quanto à omissão apontada.

Com efeito, o acórdão não examinou de forma específica se os dois únicos sinais efetivamente consignados no termo de constatação —
“olhos vermelhos”
e
“dispersão”
— seriam, por si sós, suficientes para caracterizar a infração prevista no artigo 165 do CTB.

Tal omissão deve ser suprida, por se tratar de questão essencial ao deslinde da controvérsia.

A Resolução no 432/2013 do CONTRAN estabelece os procedimentos a serem observados na fiscalização do consumo de álcool por condutores de veículos automotores. Nesse contexto, os sinais de
“olhos vermelhos”
e
“dispersão”,
considerados isoladamente, mostram-se insuficientes para evidenciar, de forma segura, alteração da capacidade psicomotora decorrente da ingestão de álcool, porquanto podem decorrer de múltiplos fatores alheios ao consumo de bebida alcoólica, tais como cansaço, estresse ou condições de saúde.

A ausência de registro de outros sinais objetivos previstos na regulamentação aplicável, notadamente a inexistência de anotação quanto a odor etílico no hálito, enfraquece de modo significativo à conclusão de que o condutor se encontrava sob a influência de álcool, em nível apto a caracterizar a infração descrita no artigo 165 do CTB.

Da manutenção do resultado por fundamento diverso.

Não obstante o reconhecimento da contradição, do erro material e da omissão apontados, entendo que o resultado do julgamento deve ser mantido, ainda que por fundamento diverso.

Isso porque o termo de constatação registra expressamente que o condutor se recusou a realizar os testes destinados à aferição de seu estado psicofísico. Tal recusa encontra-se devidamente documentada nos autos e não é objeto de controvérsia.

Nos termos do artigo 165-A do CTB, a recusa em se submeter ao teste do etilômetro, a exame clínico, à perícia ou a outro procedimento previsto em lei configura, por si só, infração administrativa, sujeita às mesmas penalidades cominadas ao artigo 165, quais sejam, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.079 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não viola a Constituição a imposição de sanções administrativas ao condutor que se recusa à realização de testes, exames clínicos ou perícias destinados a aferir a influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Assim, embora o auto de infração tenha sido lavrado sob enquadramento jurídico inadequado — artigo 165, em vez do artigo 165-A do CTB —, e embora os sinais efetivamente registrados não se revelem suficientes para caracterizar a embriaguez ao volante, a recusa do condutor está comprovada nos autos e constitui fundamento idôneo para a manutenção das penalidades impostas.

Nessas circunstâncias, a correção do enquadramento jurídico não altera, em termos práticos, o desfecho da controvérsia, uma vez que ambas as infrações preveem idênticas penalidades, estando à conduta de recusa devidamente demonstrada nos autos.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos modificativos, para:

a)
Reconhecer a contradição apontada, esclarecendo que a conduta dos embargantes configura especificamente a infração do artigo 165-A do CTB (recusa ao teste), e não a do artigo 165 (embriaguez constatada);

b)
Corrigir o erro material, consignando que o termo de constatação registrou apenas os sinais de "olhos vermelhos" e "dispersão", e não "forte odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos e dispersão";

c)
Suprir a omissão, esclarecendo que os dois sinais efetivamente registrados são insuficientes para caracterizar a infração do artigo 165 do CTB;

d)
Manter o resultado do julgamento, pois a recusa ao teste está comprovada e configura a infração autônoma do artigo 165-A do CTB, que prevê as mesmas penalidades aplicadas.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026